Tribunal: TJDFT
Processo: 0722027-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722027-97.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Premium Saúde Eireli Embargada: Multpaper Distribuidora de Papéis Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Premium Saúde Eireli (Id. 18961349) contra o acórdão (Id. 18504914) que deu provimento à apelação manejada pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator